Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA.
1. Revisão Criminal em que se alega que a sentença condenatória, por crime previsto no artigo 2o da Lei 12.850/13, violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
2. A sentença condenatória não violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa porquanto os elementos constantes do caderno processual evidenciam que a conduta delitiva perdurou do segundo semestre de 2012 até 12/11/2013, conforme expressamente narrado na denúncia, sendo essa última data posterior ao início de vigência Lei 12.850/13, que ocorreu em 19/09/2013. Assim, como se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, plenamente viável a aplicação da lei penal mais grave se a sua entrada em vigor é anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula 711/STF e de precedentes do STJ.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.